Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730083-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DE SOUSA AVELAR, RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES, LARISSA DOS SANTOS SOUZA, LEONARDO LAURINDO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 74089160, a advogada Rachel Pereira Mello, OAB/DF 55.100, requer que a restituição do prazo recursal, tendo em vista o atestado médico apresentado no ID 74089161. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a mera apresentação de atestado médico não configura justa causa para a devolução do prazo recursal, a menos que demonstre a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. No caso concreto, o atestado médico apresentado não descreve a gravidade da moléstia a ponto de impedir o advogado de substabelecer poderes a outro advogado para a prática do ato processual" (AgRg no REsp n. 2.086.875/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de devolução do prazo pleiteado. Intime-se o recorrido para contrarrazões aos recursos especiais interpostos. Retifique-se a autuação para constar como recorrentes apenas RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES, RAFAEL DE SOUSA AVELAR e PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007